Tribunal: TJES
Processo: 0002213-83.2016.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002213-83.2016.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OXCARBAMAZEPINA 600MG). PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROMES EPILÉPTICAS ESPECIAIS (CID 5836/M171). FÁRMACO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DA REDE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo Município de São Gabriel da Palha/ES em face de sentença que o condenou (confirmando a tutela de urgência) a fornecer o medicamento Oxcabamazepina 600mg a paciente portador de epilepsia. O ente municipal alega que o fármaco não integra as listas do SUS e que o autor não cumpriu os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ no Tema 106, citando parecer do NAT que supostamente atesta a falta de comprovação de eficácia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise do preenchimento dos requisitos taxativos fixados pelo STJ no
Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ)
para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado nas listas do SUS, especificamente no que tange à comprovação, por laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas para o quadro clínico do paciente.

RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de tratamentos necessários à saúde é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo o cidadão pleiteá-los de qualquer deles (Tema 793, STF).

O STF, no julgamento do
RE 831.385 AgR
, orienta ser possível ao Judiciário determinar o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada do SUS, desde que comprovada a ineficácia das opções de tratamento nela existentes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ)
, estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão: (i) laudo médico fundamentado comprovando a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas do SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, o relatório médico e os demais documentos acostados aos autos foram suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da Oxcabamazepina para o tratamento da patologia do autor e que as alternativas terapêuticas do SUS são inadequadas ou ineficazes para o seu quadro clínico.

Preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais vinculantes, a manutenção da sentença que determinou o fornecimento do medicamento é medida que se impõe, nos termos do
art. 46 da Lei 9.099/95
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovado por laudo médico fundamentado a imprescindibilidade de fármaco não constante das listas do SUS (Oxcabamazepina) e a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas para o tratamento de epilepsia, resta preenchido o requisito de que trata o Tema 106 do STJ, impondo-se ao ente público o dever constitucional de fornecer o medicamento.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42 (§ 1º), 46 e 55.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Recurso Especial nº 1.657.156/RJ (Tema Repetitivo 106).

STF - RE 831.385 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-04-2015.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0002213-83.2016.8.08.0045

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RECORRIDOS: EDGARD PEREIRA COUSAQUIVITI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. IVO NASCIMENTO BARBOSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OXCARBAMAZEPINA 600MG). PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROMES EPILÉPTICAS ESPECIAIS (CID 5836/M171). FÁRMACO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DA REDE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo Município de São Gabriel da Palha/ES em face de sentença que o condenou (confirmando a tutela de urgência) a fornecer o medicamento Oxcabamazepina 600mg a paciente portador de epilepsia. O ente municipal alega que o fármaco não integra as listas do SUS e que o autor não cumpriu os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ no Tema 106, citando parecer do NAT que supostamente atesta a falta de comprovação de eficácia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise do preenchimento dos requisitos taxativos fixados pelo STJ no
Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ)
para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado nas listas do SUS, especificamente no que tange à comprovação, por laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas para o quadro clínico do paciente.

RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de tratamentos necessários à saúde é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo o cidadão pleiteá-los de qualquer deles (Tema 793, STF).

O STF, no julgamento do
RE 831.385 AgR
, orienta ser possível ao Judiciário determinar o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada do SUS, desde que comprovada a ineficácia das opções de tratamento nela existentes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ)
, estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão: (i) laudo médico fundamentado comprovando a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas do SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, o relatório médico e os demais documentos acostados aos autos foram suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da Oxcabamazepina para o tratamento da patologia do autor e que as alternativas terapêuticas do SUS são inadequadas ou ineficazes para o seu quadro clínico.

Preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais vinculantes, a manutenção da sentença que determinou o fornecimento do medicamento é medida que se impõe, nos termos do
art. 46 da Lei 9.099/95
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovado por laudo médico fundamentado a imprescindibilidade de fármaco não constante das listas do SUS (Oxcabamazepina) e a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas para o tratamento de epilepsia, resta preenchido o requisito de que trata o Tema 106 do STJ, impondo-se ao ente público o dever constitucional de fornecer o medicamento.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42 (§ 1º), 46 e 55.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Recurso Especial nº 1.657.156/RJ (Tema Repetitivo 106).

STF - RE 831.385 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-04-2015.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor Edgard Pereira Cousaquiviti que ajuizou Ação Ordinária em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Gabriel da Palha/ES, requerendo o fornecimento de medicamentos de alto custo, inclusive em caráter liminar. Relata que é portador de Síndromes Epilépticas Especiais – CID 5836/M171, necessitando do uso contínuo dos medicamentos Oxcabamazepina 600mg e Escilex, os quais não estão sendo disponibilizados pela rede pública de saúde.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: “Ante o exposto, e presentes os requisitos autorizadores,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e
JULGO EXTINTO
o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
mantendo integralmente a decisão de fs. 33/33v
.”.

Por sua vez, a decisão liminar dispôs nos seguintes termos: “Isso posto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, para determinar ao Município de São Gabriel da Palha-ES e subsidiariamente o Estado do Espírito Santo, que disponibilize o medicamento OXCARBAMAZEPINA 600 MG, mediante apresentação de receituário médico pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).”.

Em sede de Recurso Inominado, sustenta o
Município de São Gabriel da Palha/ES
que a sentença deve ser reformada, pois o medicamento Oxcabamazepina 600mg não integra a lista padronizada do SUS e a parte autora não comprovou os requisitos legais para sua concessão. Alega que, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) acostado aos autos, não há comprovação da eficácia do fármaco para o tratamento pretendido. Ressalta que, segundo entendimento consolidado do STJ (Tema 106), o fornecimento judicial de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS exige a demonstração cumulativa de: (i) imprescindibilidade do fármaco e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, mediante laudo médico fundamentado; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do tratamento; e (iii) registro do medicamento na ANVISA. Defende, assim, a modificação da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise dos autos processuais, verifico que a prescrição médica preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois restou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Isto porque, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, competia à recorrida comprovar, de forma justificada e mediante laudo médico detalhado, que os medicamentos pleiteados eram efetivamente indispensáveis e não poderiam ser substituídos por outros disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, o relatório médico e os demais documentos acostados aos autos evidenciam a imprescindibilidade dos fármacos, bem como que os insumos não poderiam ser substituídos por outros englobados no rol padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)